Tribunal: STM
Processo: 7001072-46.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001072-46.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MACIEL TENORIO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/10/2020 a 22/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo do Ministério Público
Militar, mantendo incólume a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 04/11/2020 15:03:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21580ccbde
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº7001072-46.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: MACIEL TENÓRIO DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESACATO A SUPERIOR. ART. 298 DO CPM.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Para que se configure o crime presente no art. 298 do CPM é necessária a presença de dolo
específico na conduta, ou seja, é imprescindível que se comprove a presença de seus elementos
objetivos, que consistem em desacatar, menosprezar, insultar ou ofender superior, atingindo sua
dignidade, decoro, honra ou visando enfraquecer sua autoridade.
II - O art. 298 do CPM tutela a autoridade e a hierarquia, com a finalidade de assegurar a disciplina
militar. No presente caso, verifica-se que sua conduta não causou perigo ou ameaça à autoridade do
ofendido.
Apelo ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento
ao apelo do Ministério Público Militar, para manter incólume a r. Sentença hostilizada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília, 22 de outubro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 04/11/2020 15:03:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21580ccbde

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº7001072-46.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: MACIEL TENÓRIO DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 7ª CJM, que, por unanimidade, absolveu MACIEL TENORIO DA
SILVA, MN-RC Ref, do crime previsto no art. 298, "caput", do CPM - desacato a superior, com fundamento no
artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
2. Em síntese, a denúncia (Evento 1, doc. 1, Proc. nº 7000242-98.2018.7.07.0007), recebida em 9/11/2018
(Evento 1, doc. 2, Proc. nº 7000242-98.2018.7.07.0007), narra que, no dia 7/9/2018, o Apelado, na praça do
ABC, no bairro de Fernão Velho, Maceió/AL, cometeu delito militar de desacato a superior (art. 298 do CPM)
contra três Policiais Militares do Estado de Alagoas, após ter agido com desrespeito ao ser abordado em um
acidente de trânsito. Descreve que, após terem sido proferidos os xingamentos, foi dada voz de prisão ao
Apelado, que foi conduzido algemado à central de flagrantes.
3. O Apelado foi devidamente citado em 19/11/2018 (Evento 24, doc. 2, Proc. nº 7000242-98.2018.7.07.0007)
e interrogado em 22/1/2019 (Evento 122, docs. 18/25, e Evento 163 todos do mesmo Processo). As alegações
escritas foram apresentadas pelo Ministério Público Militar (Evento 185, Proc. nº 7000242-98.2018.7.07.0007) e
pela Defensoria Pública da União (Evento 188, do mesmo Processo).
4. Na Sessão de Julgamento de 19/8/2019, o Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 7ª CJM decidiu,
por unanimidade, absolver o Apelado do crime de desacato a superior supostamente praticado em relação a
um Tenente PM, uma Cabo PM e um Sd PM mais antigo que o então denunciado, com fundamento no artigo
439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
5. A Sentença recorrida (Evento 214, Proc. nº 7000242-98.2018.7.07.0007) foi publicada eletronicamente e
disponibilizada no dia 21/8/2019 (Evento 227 do mesmo Processo). No dia 21/8/2019, foi expedida a intimação
eletrônica para o MPM (Evento 228, Proc. nº 7000242-98.2018.7.07.0007), tendo sido confirmada em
29/8/2019 (Evento 233 do mesmo Processo).
6. Em suas razões de apelação, o Ministério Público Militar requer a reforma da sentença, para que o Apelado
seja condenado como incurso na sanção do art. 298 do CPM por estarem comprovadas a materialidade e a
autoria delitivas, diante da versão harmônica apresentada pelos ofendidos e pelo fato de o crime já se
encontrar consumado por ocasião do ingresso do Apelado na viatura da PM estadual. Sustenta que as
declarações do Apelado não condizem com a realidade e conclui que ele realizou integralmente as elementares
do tipo penal do art. 298 do Código Penal Militar por ter, dolosa e sem justa causa, ofendido a dignidade e o
decoro dos superiores, ao tê-los desacatado (Evento 1, doc. 2).
7. Em contrarrazões, a Defesa requer seja negado provimento ao recurso de apelação, para que seja mantida a
absolvição do Apelado. Defende que, para que seja configurado o crime de desacato a superior, é
imprescindível o nexo com a relação de hierarquia militar, isto é, a conduta deve ser dirigida a um superior
hierárquico. Sustenta que existem discrepâncias nas verdades dos fatos, uma vez que o Apelado nega
veementemente o ocorrido e que os depoimentos dos supostos ofendidos são conflitantes, razão pela qual
deve ser mantida a sentença absolutória com fundamento no princípio do in dubio pro reo, ante a insuficiência
de um universo probatório robusto para reconhecer a prática do crime de desacato. Subsidiariamente, caso

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 04/11/2020 15:03:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21580ccbde
seja provido o presente recurso, pleiteia a aplicação da pena em seu mínimo legal, com a concessão do
benefício do sursis, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para tanto
(Evento 1, doc. 3).
8. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra do Dr. JOSÉ GARCIA DE
FREITAS JÚNIOR, Subprocurador-Geral da Justiça Militar da União, o qual opinou pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, para que fosse mantida inalterada a r. sentença, uma vez que se encontra em
harmonia com as provas produzidas nos autos (Evento 6).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 04/11/2020 15:03:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21580ccbde

VOTO

Verifico que a Parte é legítima para recorrer, a apelação é cabível e adequada à espécie e foi tempestivamente
interposta pelo apelante. Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os pressupostos
objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
2. Em seu recurso de apelação, o MPM requer a reforma da sentença a quo, para que o Apelado seja
condenado como incurso na sanção do art. 298 do CPM por estarem comprovadas a materialidade e a autoria
delitivas.
3. Não merece ser acolhido o pleito ministerial. A princípio, entendo importante ressaltar alguns pontos
fundamentais do presente caso. Não resta dúvida de que o Apelado proferiu palavras de baixo calão, conforme
reconhecido por ele próprio em seu interrogatório (Evento 122, docs. 18/25, e Evento 163 todos do Proc. nº
7000242-98.2018.7.07.0007), assim como registrado nos depoimentos dos ofendidos e das testemunhas.
4. Contudo, analisando os autos, verifica-se que as divergências desde o início dos fatos, isto é, surgem a partir
do motivo pelo qual teria se dado a abordagem, uma vez que os supostos ofendidos alegam ter sido motivada
após um acidente de trânsito (o que não foi comprovado), versão negada pelo Apelado, que sustenta que teve
seu veículo bruscamente "fechado" pela viatura da PM estadual e fora mandado descer do carro.
5. Soma-se a isso os relatos, também discrepantes, dos supostos ofendidos sobre as ofensas proferidas. No
termo de oitiva do ofendido 1º Ten-PM HEYTOR ANIZIO PEREIRA DA SILVA, ele informou que a prisão se deu por
motivo de inobservância de regulamento militar, consistente na utilização inadequada dos pronomes de
tratamento, uma vez que o Apelado se dirigia aos ofendidos como "você", tendo sido advertido de que
mudasse o comportamento, o que não teria sido atendido. Afirmou ainda que, no momento da prisão, o
Apelado falou vários palavrões e proferiu ameaças (Evento 163, docs. 1/12, Proc. nº 7000242-
98.2018.7.07.0007).
6. Por sua vez, o ofendido Sd PM LUCAS MACEDO DOS SANTOS afirmou que, no momento em que o Tenente
pediu ao Apelado que se identificasse, ele se alterou e proferiu palavras de baixo calão contra todos da
guarnição (Evento 55, docs. 4/7, Proc. nº 7000242-98.2018.7.07.0007).
7. A testemunha de defesa NILTON CÉSAR DA SILVA PEREIRA, que estava com o acusado no dia dos fatos,
esclareceu que o policial não deixou o Apelado se identificar, exigindo que o chamasse de "senhor" e que ele
não xingou os policiais. Afirmou ainda ter visto o policial ter aplicado um "mata-leão" no Apelado e o algemado
(Evento 122, docs. 4/9, Proc. nº 7000242-98.2018.7.07.0007).
8. Por fim, a também testemunha 2º Ten RM2-MD CHARLES HAMILTON MELO JUNIOR, Oficial de Serviço
naquele dia, que estava esperando o ora Apelado para o preenchimento das guias médicas na Central de
Flagrantes, asseverou, conforme se verifica na sentença (Evento 214, Proc. nº 7000242-98.2018.7.07.0007),
em síntese:
"(...) O acusado estava bastante agitado, gritando, só se acalmando quando a testemunha
conversou com ele. A testemunha estava fardada na ocasião. A testemunha, antes de
conversar com o acusado, foi conversar com a guarnição e, neste momento, viu que o
acusado estava muito agitado e realmente estava falando palavras de xingamento,
mas, a testemunha interpretou aquele comportamento como sendo fruto do sentimento
de indignação. Lembra-se de ele ter dito "Filho da puta", podendo ter havido outros, mas, o
que mais se sobressaía no comportamento do MN Ref MACIEL era o desejo de sair dali,
manifestado a todo momento, e a sua agitação. Na percepção da testemunha, os
xingamentos proferidos pelo acusado eram dirigidos à guarnição que o prendera. Depois que a
testemunha se identificou e que estava ali para garantir a segurança dele, ele se acalmou. O 1º
Ten PM HEYTOR disse que o acusado fugiu de uma "batida" que a Polícia Militar estava
fazendo e, por isso, a viatura saiu em perseguição ao carro do acusado, o tendo
trancado em uma rua e ambos desceram dos seus veículos: o acusado e a guarnição da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 04/11/2020 15:03:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21580ccbde
PM. O 1º Ten PM HEYTOR disse à testemunha que o acusado, primeiramente, havia se identificado
como sargento da Marinha. O Tenente, após saber que o acusado também era militar,
exigiu que ele o tratasse dentro do Princípio da Hierarquia militar, chamando-o de
"senhor", tendo sido, a partir daí, que o acusado teria se exaltado e começado a xingar
os policiais. Esta foi a razão de o Tenente ter prendido o acusado. (...) O que o MN Ref
MACIEL disse à testemunha é que em nenhum momento chegou a desrespeitar o Ten PM HEYTOR,
apenas não entendeu o motivo de ter sido parado pela PM. Segundo o acusado, a abordagem dos
policiais foi realizada com abuso de autoridade, algemando-o, mesmo sem que este tenha
desacatado os policiais, nem reagido. Há um vídeo realizado, por volta das 16h30, no qual o
acusado estava deitado no meio da rua, sendo algemado pelo Ten PM HEYTOR e lhe perguntava o
porquê de estar sendo algemado. A testemunha sentiu um cheiro mais forte de álcool quando o
acusado saiu do carro, tendo o comportamento do MN Ref MACIEL, ao longo do período da
lavratura do APF, se acalmado, como se o efeito da ingestão de eventual bebida alcóolica
estivesse se dissipando. (...) O MN Ref MACIEL sempre demonstrou tranquilidade para com a
testemunha. Em nenhum momento, o acusado desobedeceu às determinações da testemunha. Os
policiais militares falaram apenas de um casal de senhores que eles abordaram pouco antes de
abordar o carro do acusado, que foram embora após a abordagem. Da primeira vez que a
testemunha viu o acusado, ele estava algemado no interior do camburão, na parte de trás. Ao
questionar aos policiais o motivo de o acusado estar algemado e ter sido conduzido na parte de
trás da viatura, foi informado que foi por causa da agressividade do MN Ref MACIEL. A testemunha
chegou na Central de Flagrantes por volta das 18h00, tendo o acusado chegado por volta das
18h20min, 18h40min. Quando o acusado chegou na Central de Flagrantes, a testemunha o
examinou e se lembra bem das lesões nos punhos do acusado, com caráter inflamatório,
decorrentes das algemas, como se tivessem sido feitas por compressão e rasgado a pele pelo aço.
(...)"
9. Logo, embora seja inegável que o Apelado tenha proferido palavras de baixo calão, a situação não
demonstra que houve intenção de ofender a dignidade ou o decoro do superior e, tampouco, de diminuir-lhe a
autoridade. Ele tão somente estava expressando a indignação de quem passou por uma situação em que foi
abordado bruscamente, sofreu um golpe "mata-leão", teve voz de prisão decretada, foi algemado (com as
algemas apertadas) e ficou mais de duas horas preso na viatura da PM (em um trajeto que, geralmente, é
percorrido em 15 minutos), tendo sofrido lesões corporais.
10. Assim, verifica-se, ainda, não ser possível sustentar a presença de dolo específico na conduta do Apelado.
Para que seja caracterizado o delito de desacato a superior é necessário que se comprove a presença de seus
elementos objetivos, que consistem em desacatar, menosprezar, insultar ou ofender superior, atingindo sua
dignidade, decoro, honra ou visando enfraquecer sua autoridade.
11. Portanto, a conduta do agente deve almejar uma dessas finalidades. Assim, é imperioso que, para que se
verifique o delito de desacato a superior, haja comprovação de que o agente agiu com o dolo específico para
esse fim, isto é, desacatar superior, ofendendo lhe a dignidade ou o decoro ou visando diminuir-lhe a
autoridade, conforme esclarece Célio Lobão, in verbis:
"A lei tutela a autoridade, a disciplina e a hierarquia militar, diante do grave perigo
representado pela conduta do subordinado, ultrajando o superior hierárquico, cuja autoridade
ficaria diminuída, diante dos subordinados e, também, de seus pares." [1]
12. Em realidade, o art. 298 do CPM tutela a autoridade e a hierarquia, com a finalidade de assegurar a
disciplina militar, em que essa atitude se mostra incompatível com a relação de subordinação entre superior e
inferior hierárquico.
13. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal Militar:
"EMENTA: APELAÇÃO. DESACATO A SUPERIOR. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL REJEITADO.
BENEFÍCIO DA DÚVIDA. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. DESPROVIMENTO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. O
Crime de Desacato a superior consiste, segundo Célio Lobão, "na falta de acatamento, no

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 04/11/2020 15:03:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21580ccbde
menosprezo, no ultraje, no insulto, na ofensa moral, praticada contra superior hierárquico,
atingindo-o em sua dignidade, respeitabilidade, decoro, decência, honra e pundonor. A
caracterização desse delito abrange, ainda, a conduta do agente, orientada no sentido de
deprimir, debilitar, enfraquecer a autoridade do superior, mesmo que esse fim não seja
alcançado". O cerne do crime de Desacato a superior é faltar com respeito à autoridade
hierárquica, ofendendo-a em sua dignidade ou em seu decoro. A consumação desse
delito ocorre no momento em que a ofensa é irrogada. Na hipótese, a prova não é plena
quanto a ter o Acusado endereçado palavras de baixo calão e gestos desrespeitosos à
Ofendida. Andou bem o Conselho Permanente de Justiça ao creditar ao Acusado o
benefício da dúvida, em indeclinável homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
Desprovimento do Apelo. Unânime." (Apelação nº 7000139-10.2018.7.00.0000. Relator Ministro
LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgado em 13/2/2019). (Grifo nosso).
14. Dessa feita, no caso em tela, embora o Apelado tenha proferido palavras de baixo calão, verifico que sua
conduta não causou perigo ou ameaça à autoridade dos supostos ofendidos, visto que não foram proferidas
com essa finalidade, mas em tom de desabafo diante da prisão que houvera sofrido.
15. Dessa maneira posiciona-se a Procuradoria-Geral da Justiça Militar por meio do parecer da lavra do Dr. José
Garcia de Freitas Júnior, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, do qual transcrevo o trecho a seguir (Evento 6):
" Portanto, da prova testemunhal produzida nos autos, bem como dos depoimentos dos
militares da guarnição responsável pela prisão do acusado, não é possível depreender-
se, com a segurança jurídica que o caso requer, que o réu ofendeu a dignidade ou o
decoro ou deprimiu a autoridade dos Militares da Patrulha.
Dessa forma, não se vislumbra nos autos a existência de prova suficiente para justificar
um eventual decreto condenatório.
(...)
Por fim, a r. Sentença exarada na instância a quo, que julgou improcedente a Denúncia para
ABSOLVER o MN-RC Ref MACIEL TENÓRIO DA SILVA, do crime previsto no artigo 298, caput, do
Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal
Militar deve ser mantida inalterada, porquanto em harmonia com as provas produzidas nos autos.
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento do
presente Recurso de Apelação e, no mérito, pronuncia-se por seu desprovimento." (Grifo nosso).
16. Isso posto, depreende-se que não há adequação típica ao crime de desacato a superior, uma vez que não
se encontram presentes os elementos objetivos, quais sejam, a intenção de ofender a dignidade ou o decoro
do superior ou de lhe reduzir a autoridade.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo do Ministério Público Militar, para manter incólume a
Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. 2. ed. atualizada. Brasília: Brasília Jurídica, 204. p. 206.